Tribunal: TCU
Processo: 002.446/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2757/2020-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 038.141/2019-1

Inteiro teor:
Acórdão 339/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as deliberações contidas nos itens 9.1.2, 9.1.4, implementada a recomendação do item 9.2; e parcialmente cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2757/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 002.446/2023-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fabiano Silva dos Santos (XXX.604.148-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que os processos de prorrogação dos contratos de franquia postal das AGFs Bernardo Vieira/RN e Praça do Botafogo/GO não foram adequadamente instruídos, quanto à avaliação individualizada de desempenho das agências (art. 3o, inciso I, do Decreto 6.639/2008) e quanto à observância dos requisitos impeditivos à contratação previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016, em descumprimento parcial, respectivamente aos itens 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 2757/2020-TCU-Plenário ; e 1.7.2. apensar os presentes autos ao TC Processo 038.141/2019-1 , nos termos do art. 37 da Resolução TCU 259/2014 c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.